Tribunal: TJBA
Processo: 8001867-43.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001867-43.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DE LIMA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
SALVADOR VIVAS SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
SALVADOR VIVAS SANTANA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DAS DEMAIS VERBAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juízo, da produção de provas consideradas prescindíveis, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 765.320/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 916), a contratação temporária considerada nula não gera efeitos jurídicos válidos em favor do contratado, exceto quanto ao direito ao recebimento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3.
Diante da nulidade do vínculo e da ausência de outros efeitos jurídicos decorrentes da contratação irregular, nos termos do Tema 916 do STF, e ainda da ausência de demonstração mínima dos fatos alegados, bem como da existência de documentos apresentados pelo ente público que infirmam os pedidos, revela-se inviável o acolhimento das demais verbas pleiteadas, tais como horas extras, adicional noturno, sobreaviso e adicional de insalubridade.

4. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º 8001867-43.2022.805.0150
, de Lauro de Freitas, que são Apelantes e Apelados AILTON DE LIMA CERQUEIRA e o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.